Tribunal: STF
Processo: AI 748508
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Matéria criminal. Prequestionamento. Precedentes. Aplicação do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil. Recursos especial e extraordinário admitidos na origem. Não ocorrência. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário forem ambos admitidos, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.